Tribunal: TJMT
Processo: 0020118-58.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020118-58.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOHNNY DA COSTA MELO - CPF: 027.080.101-40 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS - CPF: 058.722.131-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020118-58.2018.8.11.0042

APELANTE: JOHNNY DA COSTA MELO, MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DE JOHNNY DA COSTA MELO
–
PRELIMINAR
– ILEGALIDADE DE BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA – SUSPEITO INVESTIGADO PELA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES – ENCONTRO FORTUITO DAS DROGAS – SERENDIPIDADE –
MÉRITO
– CRIME DE TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – USO DE DOCUMENTO FALSO – ALEGADA COAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – APELO DE
MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS
– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO – JULGAMENTO EM PAUTA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – CABIMENTO – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – ADEQUAÇÃO –
RECURSO DE JOHNNY DESPROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA REPRIMENDA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO, E APELO DE MARIA CAROLLINA PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Por questão de coerência lógico-processual, o pedido do direito de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado, haja vista que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, porquanto referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência.

“Se durante a abordagem policial é descoberta a prática de outro ilícito deve ser efetuado o flagrante, não havendo razão para se descartar a prova colhida em tal ato, ainda que o trabalho dos agentes públicos tivesse por objetivo primevo identificar/revelar outro crime.
O
encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito”
[TJMT, Ap. 98895/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 14/12/2017].

Não se tratando de abordagem aleatória, mas de acompanhamento de suspeito investigado pela prática de crimes patrimoniais, inclusive, com mandado de prisão em aberto, que, no momento da abordagem correu para dentro da residência, não há qualquer ilegalidade na conduta dos policiais que somente ingressaram no imóvel com o intuito de detê-lo, e encontraram casualmente mais de dezesseis quilos de maconha escondidos dentro de uma mala.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas e de uso de documento falso, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, aliado às inconsistências e contradições nas versões apresentadas pelos acusados.

À míngua de base empírica a comprovar que os réus estavam comercializando o entorpecente na residência onde a droga foi apreendida – próxima a estabelecimento de ensino –, tampouco que eles promoviam a disseminação do estupefaciente entre os frequentadores da unidade escolar [pais, alunos, professores, etc.], ou seja, sem a prova de que “
houve uma maximização do risco exposto àqueles que frequentam o local, deve, excepcionalmente, em razão das peculiaridades do caso concreto, ser afastada a incidência da referida majorante. Precedente: STJ, HC 451.260/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 21/08/2018”
.

Conquanto a quantidade da droga seja um indicativo de dedicação às atividades criminosas, este não pode ser o único elemento concreto para afastar a minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, podendo, contudo, servir como baliza para escolha do percentual de redução.

Sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, e diante das especificidades do caso concreto, se revela desproporcional a imposição do regime mais gravoso unicamente em decorrência da quantidade de droga apreendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020118-58.2018.8.11.0042

APELANTE: JOHNNY DA COSTA MELO, MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Johnny da Costa Melo e Maria Carollina de Paula Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Capital, que condenou o primeiro à pena de 12 anos e 11 meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de uso de documento falso [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 304 do CP], e a segunda à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], ambos em regime inicialmente fechado.

A defesa de Maria Carollina de Paula Santos postula, inicialmente, a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas, alegando que não há provas de que a apelante estava realizando a mercancia nas imediações de estabelecimento de ensino, tampouco restou comprovado que o entorpecente era destinado aos frequentadores daquela unidade escolar.

Pleiteia, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 [dois terços], sob o pretexto de que a quantidade da droga, por si só, não autoriza a conclusão de que a apelante integra organização criminosa.

Busca a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, assinalando, ainda, a possibilidade de recorrer em liberdade.

Pede, por fim, o reconhecimento da detração penal.

A defesa de Johnny da Costa Melo, suscita, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar realizada sem autorização judicial, salientando que a simples fuga ao avistar a polícia não configura fundadas razões para ingressar na residência sem o consentimento do morador.

No mérito, assevera que a droga não era sua, conforme noticiado pela própria corré, Maria Carollina, que, aliás, era a locatária do imóvel.

Discorre que a condenação do apelante, com base na afirmação pura e simples de que deveria saber da existência da droga no interior do imóvel, em razão do odor, é deveras desproporcional.

Conclui que não há provas suficientes para sua condenação pelo crime de tráfico.

Com relação ao crime de uso de documento falso, alega a defesa que Johnny da Costa Melo foi obrigado a apresentar a documentação falsa aos policiais, retirando sua vontade livre e consciente, sustentando, assim, que não houve infração penal.

A 23a Promotoria de Justiça Criminal da Capital pugna pelo desprovimento de ambos os recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO PELA DEFESA DE MARIA CAROLLINA DE PAULA SANTOS

A defesa da apelante
Maria Carollina de Paula Santos
postula, em suas razões recursais, o direito de recorrer em liberdade.

Sem ingressar no mérito aduzida, não se pode olvidar que, por questão de coerência lógico-processual, a pretensão deduzida se patenteia prejudicada, haja vista que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

A toda a evidência, se a pretensão era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular este pedido em sede recursal.

A propósito, este Sodalício já decidiu que
“é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já está sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido”
[1]
.

Some-se a isso que, em outras oportunidades, já me posicionei no sentido de que se revela incabível a pretensão de recorrer em liberdade, quando a apelante permaneceu segregada durante toda a instrução processual, máxime quando subsistem as razões que autorizaram a segregação cautelar
[2]
.

Assim, dou por
prejudicada
a pretensão formulada.

DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL SUSCITADA PELA DEFESA DE JOHNNY DA COSTA MELO

A defesa do apelante, Johnny da Costa Melo, aduz que a fundada suspeita utilizada – e corroborada pelo magistrado sentenciante – se deu pelo fato de o denunciado ter corrido para dentro da casa onde residiu por uns dias, após avistar os policiais.

Sustenta a defesa que a fuga do réu, por si só, não autoriza a entrada em seu domicílio.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, se afigura imprescindível, no caso, analisar meticulosamente o contexto fático em que se deu a abordagem policial e a efetiva localização da droga no interior do imóvel residencial onde o réu se encontrava.

Conquanto assista razão à defesa ao asseverar que
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[3]
, convém deixar registrado que, contrariamente ao consignado pela defesa, a fundada suspeita não consistiu apenas na atitude do suspeito em ingressar rapidamente ao interior de sua residência após avistar a viatura policial.

Embora o STJ já tenha decidido que
“o mero avistamento de um indivíduo de pé no portão de sua casa que, ao divisar uma viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer denúncia/informação ou investigação prévia, não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não”
[4]
, convém salientar que a abordagem policial não foi aleatória ou ocasional.

Em outras palavras: os policiais não se encontravam em rondas de rotina e resolveram, do nada, proceder a abordagem do acusado, tendo este foragido para sua residência.

A história não foi bem essa.

Segundo se extrai do depoimento judicial prestado pelos policiais civis, Renato Conceição de Barros e Renato Santos Pereira, o acusado Johnny já vinha sendo investigado pela prática de crime de roubos ocorridos na região do Parque do Lago, em Várzea Grande.

A polícia recebeu informações de que a motocicleta utilizada por Johnny servia para a prática de crimes patrimoniais, razão pela qual começaram a fazer o mapeamento de onde ele se deslocava, e obtiveram a notícia de que ele estaria naquela região.

Com isso, começaram a fazer campana próximo à Faculdade ICE, oportunidade em que visualizaram o suspeito chegar com a motocicleta, acompanhado de uma adolescente.

Neste momento, os policiais tentaram abordá-lo. Entretanto, o suspeito correu para dentro da residência e, no instante em que ingressaram no imóvel, sentiram um odor muito forte de entorpecente, encontrando a droga em um quarto, escondida em uma mala.

Verifica-se, às escâncaras, pelas particularidades do caso concreto, que não se aplica o precedente jurisprudencial citado pela defesa do acusado Johnny, haja vista que ele não foi abordado porque correu para o interior de sua residência, mas porque os policiais já o investigavam pela prática de outros delitos, tendo ele, inclusive, mandado de prisão em aberto, por ter violado sua tornozeleira eletrônica.

Curiosamente, os policiais localizaram no interior da residência diversos produtos eletrônicos, tais como: notebook, Playstation, dentre outros, e ao ser indagada a quem pertencia tais objetos, a corré Maria Carollina disse que tudo era dela.

Em contrapartida, o réu Johnny asseverou que o notebook e o Playstation eram seus, pois havia levado depois da separação.

Ou seja: há indícios de que tais produtos sejam objetos de crime patrimonial.

Portanto, com a devida vênia à tese sustentada pela defesa,
não visualizo qualquer ilegalidade na conduta dos policiais, pois, consoante pacífico entendimento jurisprudencial:

“2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.

Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, os elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima, como a apreensão de droga e a fuga do suspeito para o interior da residência, legitimaram a atuação policial para realizar a prisão em flagrante do paciente. Precedentes [...]”
[5]
.

No mesmo sentido, não cabe sequer cogitar em ilicitude no encontro fortuito de provas relativas a fato delituoso diverso do objeto de investigação ou diligência policial.

O STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
[RHC 81.964/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 5.5.2017].

Esse também é o entendimento deste Tribunal:

“[...] ‘Descabe excogitar de nulidade das provas com fulcro em suposto ultraje à garantia fundamental à inviolabilidade domiciliar diante do descortino da prática de crime em flagrante, ainda que diverso [serendipidade!]”. (TJMT, Ap. 93318/2015)

A busca domiciliar que culminou com prisão do apelante em posse de arma de fogo não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio (STJ, HC 354565/SC – Relator: Min. Felix Fischer – 16.3.2017) [...]”
[6]
.

“Se durante a abordagem policial é descoberta a prática de outro ilícito deve ser efetuado o flagrante, não havendo razão para se descartar a prova colhida em tal ato, ainda que o trabalho dos agentes públicos tivesse por objetivo primevo identificar/revelar outro crime.
O
encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito”
[7]
.

De mais a mais, repito, a busca domiciliar que culminou com prisão do acusado,
na posse de mais de 16kg de maconha
, não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.

Desse modo,
rejeito
a isagógica.

DO MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Johnny da Costa Melo
, a prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de uso de documento falso [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 304 do CP], e em face da recorrente,
Maria Carollina de Paula Santos
, a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], porquanto, segundo se depreende da peça acusatória:

“Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, no dia 21 de maio de 2018, por volta de 17h49min, na residência localizada em frente ao ICE, na Travessa Oslo, n. 28, Bairro Jardim Tropical, nesta Capital, os denunciados
Johnny da Costa Melo
e
Maria Carollina de Paula Matos
mantinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
16 (dezesseis) tabletes de maconha
, e
02 (duas) porções da mesma substância
, que somadas correspondem a massa de
16,141 kg (dezesseis quilogramas e cento e quarenta e um gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo n. 3.14.2018.43774-01 fls. 32. Ainda, nas mesmas circunstâncias, o denunciado utilizou de documento público falso.

De acordo com o que foi apurado, uma equipe de investigadores de polícia lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) estava investigando o denunciado Johnny, em razão de ele ter praticado diversos roubos utilizando uma motocicleta Yamaha XT 660R, placa AMT 7229, e que por ser indivíduo contumaz na prática de delitos, costumava migrar-se habitualmente, com o escopo de ludibriar a ação policial.

Ocorre que, na data dos fatos, os agentes receberam informações de que o denunciado estava morando em uma residência situada em frente ao ICE – Instituto Cuiabano de Educação, na rua Oslo, n. 28, do Bairro Jardim Tropical, e que guardaria diversos produtos derivados de roubos e furtos efetuados pelo próprio denunciado.

Diante disso, os investigadores deslocaram-se até o citado endereço e visualizaram Johnny adentrando a referida residência com a motocicleta descrita nas informações, acompanhado pela adolescente Emanuelly Toledo Pizza Cruz.

Cientes de que no local haveria o flagrante, os policiais adentraram na residência e lograram êxito em localizar escondidos dentro de uma mala, 16 (dezesseis) tabletes de maconha, 02 (duas) porções da mesma substância, além de uma balança de precisão, 01 (um) celular marca Samsung cor dourada, 01 (um) cartão poupança da Caixa Econômica Federal, 01 (um) notebook, 01 (um) monitor da marca HP com teclado e mouse, 01 (um) aparelho Playstation 3, 01 (uma) carteira de trabalho de Johnny da Costa Melo, 01 (um) relógio de cor dourada, 01 (um) CRVL em nome de Vitor Hugo Rodrigues Campos, e diversos objetos cuja procedência lícita não foi demonstrada, sendo possivelmente produtos de roubos e furtos efetuado pelo denunciado.

Na ocasião,
ao se apresentar aos investigadores
,
o denunciado identificou-se como Adriano Barbosa de Oliveira e apresentou um documento de identidade com esse nome
. Do mesmo modo, a adolescente Emanuelly apresentou um documento falso aos policiais, que constava que ela era maior de idade, entretanto, foi apurado que ela possuía apenas 16 (dezesseis) anos.

A denunciada
Maria Carollina de Paula Matos teve participação no crime
, tendo em vista que, sendo locatária do imóvel,
cedeu a residência para o denunciado para o depósito de drogas e ocultação de produtos de ilícitos penais
. Além disso, restou clara a sua associação com o denunciado porque, usando de seu estado gestacional como óbice à aplicação da lei, compareceu na delegacia para embaraçar as investigações e proteger o referido denunciado, apresentando, inclusive, passagem de ônibus emitida posteriormente à prisão, com o fim de alegar que pretendia, sozinha, levar a droga para outro Estado.

Em seu interrogatório, o denunciado Johnny informou que morava na residência havia um mês e que o proprietário do imóvel era um amigo seu, cujo nome se negou a revelar. Acrescentou, ainda, que tinha comprado a motocicleta à vista pelo valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e que a adolescente foi encontrada no local porque estava ‘ficando com ela desde o dia anterior’.

Por sua vez, a denunciada Maria Carollina afirmou que era a proprietária da casa onde foi encontrada a droga. Disse que possuía amizade com o denunciado Johnny e que havia dez dias que ele estava morando naquela residência. Informou que era ela quem estava guardando a droga para um indivíduo chamado José Moreira, em troca da promessa de pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Relatou que levaria a droga para o Pará.

Importante mencionar que o denunciado Johnny cumpria pena pela prática de diversos crimes, dentre eles o tráfico de drogas, motivo pelo qual havia determinação judicial que impunha o uso de tornozeleira eletrônica. Contudo, o denunciado violou o dispositivo, estando sem monitoramento desde dezembro de 2017.

A folha de antecedentes do denunciado revela que ele possui condenação transitada em julgado pelos crimes de tráfico de drogas (Código n. 167041, 9a Vara Criminal da Capital), roubo majorado (Processo n. 197/2006, 3a Vara Criminal), homicídio qualificado (Código n. 209421, 1a Vara Criminal de Várzea Grande-MT) e receptação (Processo n. 12803-17.2009.811.0002, 6a Vara Criminal de Várzea Grande-MT), todas as condenações constantes no processo executivo de pena (Código n. 313065, perante a Segunda Vara Criminal da Capital) (...)”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, julgou
parcialmente procedente
a exordial acusatória, condenando Jhonny da Costa Melo pela prática dos crimes de tráfico de drogas, com a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei Antidrogas, e pelo delito de uso de documento falso, enquanto Maria Carollina de Paula Santos foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a mesma majorante, qual seja, da infração penal praticada nas imediações de estabelecimento de ensino, absolvendo-os quanto ao delito de associação para o tráfico.

De início, passo à análise da pretensão de absolvição por insuficiência de provas, em relação ao crime de tráfico, deduzida pela defesa de
Johnny da Costa Melo
, segundo o qual a droga não lhe pertencia – mas à corré Maria Carollina de Paula Santos –, e que sequer sabia da sua existência no imóvel.

Antes de tudo, convém salientar que há uma situação extremamente curiosa que não pode ser olvidada.

Estou a me referir ao fato de que, no momento da prisão em flagrante, se encontravam na residência apenas o corréu Jhonny da Costa Melo e a adolescente Emanuelly Toledo Pizza Cruz, pessoa esta que havia conhecido no dia anterior.

Na fase inquisitorial, ao ser indagado a respeito da droga encontrada na residência, Johnny foi enfático ao dizer que aquela residência era de
um amigo
, e que estava lá de favor há menos de mês.

Porém, quando questionado pela autoridade policial o nome desse amigo, o apelante preferiu não revelar sua identidade, porque
“ele quase não para aqui e, na verdade, ele não mora aqui, ele só cedeu a casa para mim”
.

Vale ressaltar que o flagrante ocorreu em
21/5/2018
.

Eis que, inexplicavelmente, na data de
21/6/2018
, ou seja, um mês após a apreensão da droga e a prisão do corréu Johnny, aportou aos autos da ação penal de origem petição subscrita por advogado constituído, em nome de Maria Carollina de Paula Santos, dizendo que havia formulado pedido perante a autoridade policial para que fosse ouvida, manifestando o desejo de prestar os seus esclarecimentos sobre os fatos.

Argumentou, em reforço, que seu objetivo era restabelecer a verdade dos fatos, pois não poderia conviver com tamanha injustiça em ver um inocente responder por delito que não cometeu, falando especificamente de Johnny da Costa Melo, e que pretendia assumir as responsabilidades por seus atos.

A defesa da corré, Maria Carollina de Paula Matos, instruiu a aludida petição com fotocópia do requerimento formulado – na mesma data, ou seja, em 21/6/2018 – perante a autoridade policial, assim como a cópia de uma passagem em seu nome para a cidade de Itaituba, Estado do Pará, com saída prevista para 22/5/2018, às 22h20min.

O detalhe curioso é que o bilhete foi adquirido em
22/5/2018
, às 17h59min34seg, isto é, um dia após a apreensão da droga, e da prisão do corréu Johnny.

Destaque-se, também, que
Maria Carollina
acostou aos autos um boleto de cobrança bancária, contendo o endereço da residência onde a droga foi apreendida, vale dizer, na Rua Oslo, n. 28, Bairro Jardim Tropical, assim como um instrumento particular de contrato de locação, subscrito apenas por ela, datado de 10/12/2017, supostamente relacionado ao imóvel em questão.

A então locatária do imóvel foi interrogada perante a autoridade policial, na condição de coautora do delito, e, como era de se esperar, assumiu a total responsabilidade pela droga apreendida, consoante se depreende de trechos de suas declarações extrajudiciais:

“QUE a residência onde foram apreendidas as drogas, situada na Rua Oslo n. 28, Bairro Jardim Tropical, é de sua propriedade; QUE ao ser indagada qual o vínculo da mesma com a pessoa de JOHNNY DA COSTA MELO, respondeu que
somente de amizade, pois se conhecem do bairro onde residem
; QUE havia aproximadamente dez dias que JOHNNY estava morando em sua residência, de forma cedida pela interroganda; QUE JOHNNY ficava em outro quarto, onde teria somente uma colchão e as roupas; QUE
as apreensões relacionadas nos autos pertencem à interroganda, inclusive as porções de MACONHA, balança de precisão, um rolo de papel filme
; QUE as porções e a balança mencionadas, estavam no quarto da interroganda dentro da mala vermelha; QUE no momento dos fatos, a interroganda estava na residência de seu irmão; QUE ao ser questionada com relação à procedência da droga e balança, respondeu que devido ao seu estado gestacional (sétimo mês) colocou um anúncio na rede social, a procura de trabalho. Logo recebeu um retorno de um desconhecido, que se identificou pelo nome de ‘JOSÉ MOREIRA’, este que propôs uma oferta, que daria o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em cédula corrente à interroganda para
somente guardar entorpecentes em casa e levar em uma viagem para o Estado do Pará
; QUE a interroganda aceitou a proposta, e marcaram de encontrar em uma praça perto do Hotel Fazenda Mato Grosso; QUE a interroganda na data do dia 21/05/2018 (segunda feira), por volta das 08:00 horas, deslocou de Uber até ao local combinado, e ao aproximar da praça a interroganda entrou em contato através do Messenger, o qual disse que deixaria a mala vermelha encostada nos aparelhos de ginásticas, e que a mala estaria amarrada com fitas brancas com puxador; QUE na praça conforme combinado estava a referida mala, sem ninguém próximo da mesma; QUE pegou a mala e voltou para sua casa onde deixou guardada dentro do seu quarto e fechou a porta; QUE JOHNNY não tinha conhecimento da negociação que teria realizado; QUE
o pagamento seria realizado posteriormente, porém até a presente data, não teve mais contato com o indivíduo que fez a negociação
; QUE não sabe dizer onde encontrar o suposto individuo ‘JOSE MOREIRA’; QUE a interroganda com o intuito de esclarecer os fatos,
foi na audiência de custódia, no dia 22 de maio do ano em curso, porém, não deixaram a mesma participar
”.

Soa no mínimo curiosa, para não se dizer singela, a declaração extrajudicial da coautora Maria Carollina, no sentido de que pegou uma mala de drogas para guardar em sua residência, e simplesmente a deixou no imóvel em que residia e se dirigiu até à casa de seu irmão.

Vale dizer: se a acusada receberia a importância de R$ 4.000,00 [quatro mil reais] para guardar a droga em sua residência e, posteriormente, transportá-la até o Estado do Pará, o mínimo que se esperava é que ela se resguardasse de todas as maneiras a fim de evitar o perecimento do entorpecente que lhe foi confiado, máxime sabendo que havia
“um conhecido”
hospedado em sua residência.

De mais a mais, se o serviço final seria o transporte da droga para outro Estado da Federação, por qual razão a corré pegaria a encomenda no dia anterior, em um local tão distante, e não na data da viagem, juntamente com a passagem, próximo à estação rodoviária?

E, mais.

Não possui a menor lógica a afirmação de Maria Carollina, no sentido de que o pagamento seria realizado posteriormente, e, até à data em que foi ouvida perante a autoridade policial [
29/6/2018
], não teve mais contato com a pessoa que lhe contratou pela internet.

Afinal, quem comprou e quem lhe entregou a passagem terrestre adquirida em
22/5/2018
, dia posterior à apreensão das drogas?

Ressalte-se ainda que, conquanto Maria Carollina tenha tido conhecimento da prisão do corréu Johnny no dia
21/5/2018
, inclusive tentando participar da audiência de custódia
“para esclarecer os fatos”
, somente resolveu se manifestar perante o juízo de origem
um mês depois.

Sem desmerecer a suposta crise de consciência enfrentada pela coautora,
Maria Carollina
, o magistrado sentenciante foi cirúrgico em sua análise, apontando com precisão as contradições verificadas entre as versões apresentadas, cujos argumentos
também
adoto como razões de decidir.

Colho excerto da sentença condenatória:

“Conforme se extrai do depoimento do acusado, verifica-se que negou ter conhecimento das drogas apreendidas na residência, dizendo que estava morando no local de favor e que a dona da casa seria a ré MARIA CAROLLINA.

A ré MARIA CAROLLINA isentou o acusado de qualquer envolvimento com o delito, relatando que pegou as drogas no local combinado e as levou para a residência que compartilhava com o corréu enquanto este não estava no local, se dirigindo, em seguida, para a casa de seu irmão em Várzea Grande, onde então tomou conhecimento da prisão de JHONNY após seus vizinhos lhe avisarem sobre o acontecimento na residência.

Conquanto as alegações dos acusados sejam parcialmente convergentes, não restou convincente a versão da ré MARIA CAROLLINA com relação ao não envolvimento do corréu JHONNY.

Consoante o interrogatório prestado pelo acusado JHONNY na fase policial, denota-se que o mesmo em nenhum momento citou que a casa pertencia à acusada MARIA CAROLLINA, ao contrário, bem constou da versão dele que a residência foi cedida para ele por um amigo (gênero masculino):

[...]

Curiosamente,
após mais de um mês da prisão em flagrante do denunciado JHONNY
,
a acusada MARIA CAROLLINA compareceu espontaneamente na delegacia e atribuiu a si a propriedade de todo o entorpecente
(fls. 82/83), dizendo ser a real proprietária da casa onde foram apreendidos e isentando o corréu de qualquer participação na empreitada criminosa.

Na oportunidade, acompanhada de advogado, visando dar veracidade às suas afirmações, apresentou cópias do contrato de aluguel da residência e boletos, juntamente com a suposta passagem adquirida para o transporte do entorpecente para outro Estado (fls. 75/80).

A divergência da versão criada pela ré e sua defesa começa justamente no que concerne ao referido bilhete rodoviário (fl. 75), o qual foi estranhamente adquirido mais de 24 horas após a apreensão do entorpecente (22.05.2018), quando então foi apresentado pela defesa da própria ré à Autoridade Policial, ao requerer sua oitiva para prestar esclarecimentos sobre os fatos (fls. 74/81).

Destarte, referido bilhete de passagem não foi apreendido na residência no dia dos fatos (21.05.2018), como sustentaram os réus em juízo, tanto é que não está elencado no termo de apreensão de fls. 29/30, e nem seria possível tal circunstância, porquanto foi adquirido às 17:59 horas do dia 22.05.2018, isto é, no dia seguinte à prisão em flagrante.

Aliás, nem mesmo o destino da passagem afirmado na fase judicial pela acusada converge com o destino que consta no bilhete, já que em juízo relatou a ré que seria Novo Progresso/PA, e, na verdade, o bilhete é para Itaituba/PA.

Outra contradição entre os depoimentos dos acusados é concernente à
propriedade do videogame, notebook e televisão apreendidos
,
os quais ambos
,
na fase judicial
,
afirmaram serem proprietários
, de modo que a versão de ambos carece de idoneidade e deve ser vista com ressalvas.

No que concerne ao depoimento prestado pelo Sr. Douglas de Barros Melo, motorista de aplicativo que teria levado a ré para buscar as drogas, suas afirmações não tem o condão de afastar o envolvimento do corréu na empreitada, tampouco merece credibilidade, especialmente porque a corrida foi feita fora do aplicativo, portanto, não registrada, não havendo elemento que confirme ser o mesmo, de fato, motorista ‘Uber’.

Outro ponto que é importante destacar é que, embora a ré tenha relatado que as drogas estavam trancadas em seu dormitório, os policiais civis ouvidos em juízo, em nenhum momento, levantaram a necessidade de ter sido feito o arrombamento da porta do quarto, não tendo a defesa comprovado nada nesse sentido. Aliás, um dos policiais ouvidos destacou o forte odor de droga na residência, facilmente percebido pela guarnição na entrada do imóvel.

Com isso, a alegação de que o acusado não tinha conhecimento quanto à droga não prospera. Ao que se vê, visando isentá-lo, não se sabe o porquê, de qualquer participação no delito, a ré MARIA CAROLLINA criou uma versão cheia de divergências e inconsistência, ao ponto de adquirir um bilhete de passagem, um dia após a ocorrência, para dar credibilidade à sua versão.

Outrossim, não se pode olvidar que o acusado afirmou ser ‘vendedor de açaí’, contudo, declarou a época do interrogatório policial que comprou a moto apreendida nos autos à vista, pelo valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), o que não mostra compatibilidade com a profissão informal declarada.

E por falar em renda, embora a acusada MARIA CAROLLINA tenha sustentado dificuldades financeiras, ao que se vê dos extratos da Caixa Econômica Federal, referentes à quebra do sigilo bancário da conta da ré MARIA CAROLLINA (fis. 376/378), nota-se que houve a comprovação de vários depósitos não identificados na conta corrente da acusada, os quais eram de pronto sacados pela mesma, inclusive, na data dos fatos (21.05.2018), houve um depósito no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), sacado pela denunciada no mesmo dia, denotando-se uma espécie de remuneração corriqueira.

Denota-se que o protesto de inocência do réu JOHNNY e a versão criada pela ré MARIA CAROLLINA não guarda verossimilhança com o contexto probatório, principalmente porque a versão criada pela acusada, além de ser notoriamente tendenciosa a beneficiar o denunciado, é totalmente incoerente e desconexa, sem um mínimo de plausibilidade.

Por outro lado, bem constou dos autos que o réu foi preso em flagrante delito exatamente no momento que chegava na residência onde se apreendeu a droga.

Aliás, destacou o policial Renato Conceição que a droga apreendida estava com forte odor característico de maconha, que aliado a circunstância do imóvel ser pequeno, não converge a negativa do réu JOHNNY quanto ao desconhecimento do entorpecente.

Assim, em que pese a negativa de autoria do réu JOHNNY, o conjunto probatório conferiu a certeza necessária para a sua condenação, não havendo dúvidas de que o mesmo possuía conhecimento da droga apreendida na residência na data dos fatos”.

Não bastassem as contradições acima apontadas pelo juízo de origem, verificam-se, ainda, outras incoerências nas versões apresentadas pelo apelantes.

Segundo se infere dos autos, foi encontrada no quarto da coacusada Maria Carollina uma balança de precisão e, indagada a respeito do aludido petrecho, respondeu que
“veio junto com a mala, que era para pesar”
.

Ora, se Maria Carollina foi contratada para guardar a droga dentro da mala, e depois transportá-la para outro Estado da Federação, qual a utilidade da balança de precisão?

E outro detalhe: onde estava a tal balança de precisão? Dentro da mala? Ao lado dela? Pela resposta dada pela acusada, qual seja, de que veio junto com a mala, tem-se a impressão de que a balança não estava no interior da bagagem, e, sim, fora dela.

Outro ponto que chamou muito atenção diz respeito à tranquilidade demonstrada pela acusada Maria Carollina, que, mesmo tendo sob sua responsabilidade mais de dezesseis quilos de maconha, não se preocupou em se cercar de todos os cuidados necessários para que o produto não fosse subtraído, máxime porque estava dividindo sua residência com apenas um conhecido, de quem não sabia muito coisa.

A acusada Maria Carollina, em juízo, afirmou que não sabia muita coisa sobre Johnny, pois o conhecia apenas do bairro e de festas, ou seja, não mantinha nenhum grau de intimidade e, mesmo assim, aceitou recebê-lo em sua casa.

E o mais inusitado é que, apesar dos problemas financeiros enfrentados, Maria Carollina deixou Johnny ficar em sua residência de favor.

Outra situação que não ficou bem esclarecida nos autos, refere-se ao
motivo
pelo qual a residência foi alugada, e
desde quando
estava locada.

A acusada Maria Carollina afirmou que, mesmo sem possuir nenhum rendimento, resolveu alugar a casa, pagando o valor de R$ 750,00 [setecentos e cinquenta reais] mensais.

Quando indagada pelo magistrado, em juízo, como pagava o aluguel se não possuía dinheiro, respondeu que no primeiro mês fazia programas, mas como estava grávida, não podia mais realizar este tipo de serviço.

Asseverou, ainda, que passou a residir com seu irmão, e que sobrevive com a ajuda dele.

A pergunta que se faz é: se não tinha dinheiro para pagar o aluguel do imóvel, por que Maria Carollina não pediu abrigo para seu irmão? Por que resolveu alugar um imóvel e receber um conhecido para morar junto de favor?

De outro giro, Jhonny da Costa Melo asseverou, em juízo, que após a separação passou a residir com sua genitora, perto do Jardim Paula, na cidade de Várzea Grande.

No entanto, como sua mãe é amiga da sua ex-esposa, e ele queria levar sua atual namorada – a adolescente Emanuelly – em casa, sua genitora não gostou, razão pela qual resolveu mudar, e como conhecia Maria Carollina do bairro, ficou na casa dela por uns quinze dias.

Ocorre, porém, que esta versão não subsiste, se comparada àqueloutra apresentada na fase policial, pois, de acordo com o interrogatório extrajudicial, Johnny havia conhecido Emanuelly na véspera de sua prisão, e não quando residia com sua genitora.

Este fato foi confirmado por Emanuelly Toledo Pizza Cruz perante a autoridade policial, dizendo que conheceu Johnny no dia anterior, quando foi pedida em namoro.

Ou seja: quando Johnny conheceu Emanuelly estava residindo,
de favor
, no imóvel locado por Maria Carollina, não se encontrando mais na residência de sua genitora.

Outro ponto nebuloso nos autos diz respeito ao tempo em que o imóvel estava alugado.

Digo isso porque Maria Carollina, em juízo, afirmou que residia no imóvel
há mês e pouco
. Com isso, podemos deduzir que ela passou a residir no imóvel na primeira quinzena do mês de abril de 2018, haja vista que a apreensão da droga ocorreu em 21/5/2018.

Contudo, a defesa acostou aos autos o instrumento particular de contrato de locação de imóvel residencial, datado de 10/12/2017, e subscrito
apenas
por Maria Carollina de Paula Santos.

Todavia, a firma de Maria Carollina foi reconhecida, ao que parece, em
4/5/2018
, ou seja, poucos dias antes da apreensão da droga, valendo ressaltar que a cópia do documento e da autenticação pelo cartório não estão bem legíveis.

Nesse diapasão, emerge dos autos fundadas dúvidas acerca do tempo em que o imóvel estava efetivamente locado.

Além disso, se revela de todo disparatado o comportamento de Johnny, que, mesmo morando de favor na casa de uma conhecida, levou para a residência sua namorada, que, aliás, tinha conhecido no dia anterior.

Do mesmo modo, por qual razão Johnny moraria de favor na residência de uma conhecida, mesmo ostentando tantos bens, como notebook, Playstation, TV de 40”, dentre outros, e uma moto pela qual pagou R$ 22.000,00 [vinte e dois mil reais] à vista e em espécie?

A mim está claro que aquela residência, onde a droga foi encontrada, era utilizada por Johnny da Costa Melo e por Maria Carollina de Paula Santos para ter em depósito a substância entorpecente, para posterior comercialização.

No mesmo sentido, não procede a pretensão defensiva formulado por Johnny Costa Melo, no respeitante ao pleito de absolvição do crime de uso de documento falso.

Apesar de o apelante asseverar, em juízo, que não apresentou o documento, e que apenas estava consigo em seu quarto, os policiais de maneira uníssona e harmônica declararam o contrário, asseverando que Johnny apresentou uma cédula de identidade em nome de outra pessoa, qual seja, Adriano Barbosa de Oliveira.

Certamente Johnny Costa Melo utilizou-se deste documento falso para evitar sua prisão, porquanto ostentava, à época, quatro condenações pela prática dos crimes de roubo e de homicídio qualificado, e havia sido colocado em liberdade em outubro de 2017, mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

Contudo, desde dezembro de 2017 o apelante Johnny estava sem monitoramento, porquanto havia violado o dispositivo e possuía mandado de prisão em seu desfavor.

O próprio réu confessou, na fase inquisitorial, que rompeu a tornozeleira para poder sair do Estado, pegar avião, essas coisas, e que pagou R$ 600,00 [seiscentos reais] pela identidade falsa.

Entretanto, em juízo, apresentou outra versão, dizendo que apenas descarregou a tornozeleira por uns tempos, porque soube que havia mandado de prisão expedido em seu nome e ficou com medo.

Portanto, não obstante a versão defensiva de que o apelante Johnny foi
obrigado
a apresentar o documento falso, ficou claro nos autos que não houve qualquer coação neste sentido.

Pelo contrário.

Os depoimentos dos policiais são harmônicos
[8]
no sentido de que o réu, espontaneamente, apresentou o documento falso, certamente para escapar da abordagem policial, evitando, com isso, o cumprimento do mandado de prisão que havia em seu desfavor.

Passo, agora, à análise da pretensão recursal deduzida pela corré Maria Carollina de Paula Santos.

A primeira irresignação defensiva consiste na exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas
[9]
.

Não há dúvidas de que a droga foi apreendida em uma residência localizada em frente ao Instituto Cuiabano de Educação – ICE, sendo este, indubitavelmente, um estabelecimento de ensino.

Entretanto, conquanto haja entendimento de que a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas possua natureza objetiva, aplicando-se em função do lugar do cometimento do delito, pouco importando se o crime visava atingir os frequentadores daqueles locais, penso de maneira contrária.

Na minha concepção, a majorante pode – e deve – ser afastada na hipótese de não existir nenhuma base empírica a demonstrar que a aglomeração de pessoas ou a exposição dos frequentadores do local facilitou a propagação ou a comercialização do entorpecente, ou que tenha dificultado a ação dos policiais no sentido de fiscalizar o combate à traficância.

Nesse sentido:

“1. A razão de ser da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343⁄2006 é a de punir, com maior rigor, aquele que, nas imediações ou nas dependências dos locais a que se refere o dispositivo, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas (aqui incluído quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343⁄2006), justamente porque, em localidades como tais, é mais fácil ao traficante passar despercebido à fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas reunidas em determinados lugares.

2. Como, na espécie, não ficou evidenciado nenhum benefício advindo ao paciente com a prática do delito nas proximidades ou nas imediações de estabelecimento de ensino – o ilícito foi perpetrado, tão somente, em um domingo, de madrugada – e se também não houve uma maximização do risco exposto àqueles que frequentam a escola (alunos, pais, professores, funcionários em geral), deve, excepcionalmente, em razão das peculiaridades do caso concreto, ser afastada a incidência da referida majorante”
[10]
.

No caso em apreço, não há base empírica a autorizar a conclusão de que os réus estivessem comercializando o entorpecente na residência onde a droga foi apreendida, tampouco que estivessem promovendo a disseminação do estupefaciente entre os frequentadores do estabelecimento de ensino [pais, alunos, professores, etc.].

Não há evidências nos autos de que os apelantes faziam a mercancia de drogas naquele local, ou que houve, conforme a expressão utilizada pelo Ministro Rogério Schietti Cruz,
“a maximização do risco exposto aos frequentadores”
, razão pela qual, com a devida vênia, entendo não ser cabível, ao caso concreto, a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Mutatis mutandis
, assim decidiu o TJDFT:

“[...] 1. A razão de ser da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 é a de punir, com maior rigor, aquele que, nas imediações ou nas dependências dos locais a que se refere o dispositivo, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas (aqui incluído quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006), justamente porque, em localidades como tais, é mais fácil ao traficante passar despercebido à fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas reunidas em determinados lugares. (HC 451.260/ES, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz).

2. De rigor o afastamento da causa de aumento do artigo 40, III, da Lei 11.343/06 quando os fatos acontecem nas imediações de recinto de recreação esportiva, sem que estabeleça um vínculo entre o ato ilícito e tal local.

3. Como, na espécie, não ficou evidenciado nenhum benefício advindo ao réu com a prática do tráfico de drogas nas proximidades ou nas imediações da quadra de esporte, uma vez que o ilícito foi perpetrado, tão somente, em sua residência, e se também não houve uma maximização do risco exposto àqueles que frequentam o local, deve, excepcionalmente, em razão das peculiaridades do caso concreto, ser afastada a incidência da referida majorante. Precedente: HC 451.260/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. [...]”
[11]
.

No atinente ao pleito de reconhecimento de tráfico privilegiado, apesar de concordar com o magistrado sentenciante, no sentido de que a grande quantidade de droga apreendida justificaria o não reconhecimento da tráfico privilegiado, e, com isso, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, tenho que este fator, por si só, não autoriza a conclusão do envolvimento da apelante, Maria Carollina, com as atividades criminosas.

Antes, é necessário sopesar todo o contexto fático coligido durante a instrução processual, em especial o papel desempenhado pela recorrente na prática delituosa.

Pelo que se depreende dos autos, não há base empírica a evidenciar seu envolvimento com atividades criminosas.

A propósito, ela sequer foi investigada pela prática do crime de tráfico de drogas e, se não fosse seu comparecimento espontâneo em juízo, assumindo a responsabilidade pelo delito, por certo que seu nome sequer seria ventilado no curso das investigações.

Não há notícias de que a recorrente estivesse praticando a mercancia de drogas, ou apenas guardando o entorpecente para o corréu, Johnny da Costa Melo, tampouco se ela já teria colaborado dessa maneira em outras oportunidades.

O que há de concreto nos autos é que os policiais foram abordar o acusado, Johnny da Costa Melo, e localizaram a droga dentro da residência em que ele estava, imóvel este – somente descoberto posteriormente – que estava locado para Maria Carollina.

Não podemos sequer afirmar, com convicção, de que a maconha apreendida – ou parte dela – pertencia à apelante, ou se ela apenas cedeu o imóvel para Johnny e, diante de seu estado gestacional, assumiu a propriedade da droga, com o intuito de afastar a responsabilidade criminal de seu comparsa.

Neste viés, com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo magistrado sentenciante, não se pode presumir que a recorrente se dedica à atividade criminosa única e exclusivamente em razão da quantidade da droga apreendida, conquanto este seja um indicativo.

De mais a mais, em consulta ao sistema de antecedentes criminais, constata-se que a única
ação penal
existente em face da recorrente é justamente a que está em julgamento.

Além da presente ação penal, consta, também, o registro de termo circunstanciado pela prática do crime de lesão corporal cometido em
2016
.

O outro elemento concreto que, em tese, poderia justificar o possível envolvimento da recorrente com a prática criminosa, seria a sua movimentação financeira.

Verifica-se do extrato bancário da apelante, do período compreendido entre 1o/11/2017 e 31/8/2018, vários depósitos de valores diversos e não tão vultosos.

Os dois maiores valores depositados ocorreram em dezembro de 2017, sendo um de R$ 1.000,00 e outro de R$ 1.100,00.

Os demais são de valores menores e variados, R$ 200,00, R$ 250,00, R$ 140,00, R$ 300,00, etc., que sempre eram sacados após o depósito, aparentando, como bem salientou o juízo de origem, se tratar de espécie de remuneração corriqueira.

Porém,
três
depósitos e, posteriores saques, despertaram minha curiosidade, haja vista a coincidência dos valores.

Estou a me referir ao depósito da importância de R$ 700,00 [setecentos reais], ocorrido em 21/3/2018, e sacado no mesmo dia; a de dois valores depositados em 24/4/2018, totalizando R$ 750,00 [setecentos e cinquenta reais], com a retirada, na mesma data, da importância de R$ 700,00 [setecentos reais], e o depósito e o respectivo saque do montante de R$ 700,00 [setecentos reais], em 21/5/2018, data da prisão.

Vale destacar que a aludida quantia é muito próxima daquela afirmada pela apelante como valor do aluguel da residência, qual seja, R$ 750,00 [setecentos e cinquenta reais].

Sublinhe-se, por fim, que após a prisão não houve mais nenhum depósito na conta da apelante.

Entretanto, a existência de inúmeros depósitos e de valores diversos na conta da apelante não comprova,
de per si
, seu envolvimento com atividade criminosa, máxime porque não se conhece a origem de tais valores.

Há indícios de sua ligação com a atividade criminosa, mas não existem provas concretas e efetivas a afastar o benefício legal.

Em contrapartida, diante da quantidade de droga encontrada
[12]
, não há falar em aplicação da minorante em seu patamar máximo, tampouco intermediário, mas em sua fração mínima.

Destarte, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta à apelante, Maria Carollina de Paula Santos.

Na primeira fase dosimétrica, fica mantida a pena-base eleita pelo magistrado sentenciante em seu mínimo legal, qual seja, em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Reconhece-se circunstância a atenuante da confissão espontânea, porém, fica conservada a reprimenda intermediária em seu mínimo legal, por força do teor da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, reconheço a minorante do tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena intermediária à fração de 1/6 [um sexto], e, inexistindo causa de aumento, uma vez que a majorante do art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas foi afastada, fica a apelante,
Maria Carollina de Paula Santos
, definitivamente condenada à reprimenda de
4 anos e 2 meses de reclusão, e ao pagamento de 416 dias-multa
.

De igual modo, pelas mesmas razões suso mencionadas, ou seja, a despeito da quantidade de droga apreendida, contudo, considerando as peculiaridades do caso em questão, entendo adequada a fixação do
regime semiaberto
para início de cumprimento da pena, ficando a cargo do juízo da execução penal a detração do período de prisão preventiva.

De ofício, ainda, deve ser redimensionada a reprimenda do corréu
Johnny da Costa Melo
, em relação ao crime de tráfico, uma vez que estende a ele a exclusão da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas, pois não se trata de benefício de caráter exclusivamente pessoal
[13]
.

Assim, fica o apelante definitivamente condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, e ao pagamento de 850 dias-multa, pela prática do crime de tráfico, que, somados aos 3 anos de reclusão, e aos 20 dias-multa, referente ao crime de uso de documento falso, fica definitivamente condenado à reprimenda de
11 anos e 6 meses de reclusão
, e ao pagamento de
870 dias-multa
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMETO
ao recurso de
Johnny da Costa Melo
, mantendo-se incólume a condenação em relação a ele, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
Maria Carollina de Paula Santos
para afastar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas, e reconhecer a minorante prevista no art. 33, § 4o, do mesmo Diploma Legal, fixando-lhe a reprimenda definitiva em
4 anos e 2 meses de reclusão, e ao pagamento de 416 dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, ficando a cargo do juízo da execução penal a detração do período de prisão preventiva.

De ofício, redimensiono a reprimenda definitiva do corréu
Johnny da Costa Melo
, haja vista a exclusão da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, ficando o réu condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, e ao pagamento de 850 dias-multa, pela prática do
crime de tráfico
, que, somados aos 3 anos de reclusão, e aos 20 dias-multa, referente ao delito de uso de documento falso, fica definitivamente condenado à reprimenda de
11 anos e 6 meses de reclusão
, e ao pagamento de
870 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais capítulos da sentença vergastada.

Comunique-se,
imediatamente
e
com urgência
, o juízo da Vara de Execuções Penais da Capital para adequação do regime imposto à apelante
Maria Carollina de Paula Santos
, qual seja, o semiaberto.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 80615/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015.

[2]
Apelação 20108/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015.

[3]
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020.

[4]
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020.

[5]
STJ, HC 433.408/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018.

[6]
TJMT, Ap. 12755/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017.

[7]
TJMT, Ap. 98895/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 14/12/2017.

[8]
Enunciado Orientativo n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

[9]
“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

III – a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino, ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

[...]”.

[10]
STJ, HC 451.260/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 21/08/2018.

[11]
TJDFT,
Acórdão 1194546
, 20180110140924APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: 128 – 135.

[12]
16,141kg de maconha.

[13]
Art. 580 do CPP: “No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020